Tribunal: TJES
Processo: 5002125-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002125-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002125-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDEMILSON GOMES DE MATOS JÚNIOR
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, em sua forma tentada, e, artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, objetivando o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar, ou ao menos, a sua substituição por medidas alternativas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Aduz o ilustre Defensor Público,
em apertada síntese, que restou configurado o excesso de prazo na formação da culpa do paciente, visto que se encontra segregado provisoriamente até a presente data sem que se tenha havido, sequer, a audiência de instrução e julgamento.

Afirma que “
o excesso de prazo correu única e exclusivamente devido a equívoco estatal na condução do feito, o que o levou a ficar estagnado desde meados de 2020, tolhendo ao paciente a liberdade de forma injusta e ilegal
”.

Por outro lado, assevera que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal autorizadores da prisão cautelar, dizendo carente de fundamentação a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente - eis que baseada na gravidade abstrata do delito -, questionando, principalmente, a ordem pública como fundamento.

Registra que não há nos autos indícios de que o paciente prejudicará a instrução criminal, bem como perturbará a ordem pública ou se furtará à aplicação da lei penal.

Afirma, também, a possibilidade de se atingir o objetivo processual com a decretação de outras medidas cautelares, conforme delineado pela Lei 12.403/11.

Por fim, destaca característica pessoal abonadora do paciente, ou seja, residência fixa.

Requer, assim, o deferimento liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida, com recomendação.

Instada a se manifestar, a indigitada autoridade impetrada resumiu os principais pontos do feito originário desta impetração.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 28 de junho de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDEMILSON GOMES DE MATOS JÚNIOR
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, em sua forma tentada, e, artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, objetivando o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar, ou ao menos, a sua substituição por medidas alternativas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Aduz o ilustre Defensor Público,
em apertada síntese, que restou configurado o excesso de prazo na formação da culpa do paciente, visto que se encontra segregado provisoriamente até a presente data sem que se tenha havido, sequer, a audiência de instrução e julgamento.

Afirma que “
o excesso de prazo correu única e exclusivamente devido a equívoco estatal na condução do feito, o que o levou a ficar estagnado desde meados de 2020, tolhendo ao paciente a liberdade de forma injusta e ilegal
”.

Por outro lado, assevera que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal autorizadores da prisão cautelar, dizendo carente de fundamentação a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente - eis que baseada na gravidade abstrata do delito -, questionando, principalmente, a ordem pública como fundamento.

Registra que não há nos autos indícios de que o paciente prejudicará a instrução criminal, bem como perturbará a ordem pública ou se furtará à aplicação da lei penal.

Afirma, também, a possibilidade de se atingir o objetivo processual com a decretação de outras medidas cautelares, conforme delineado pela Lei 12.403/11.

Por fim, destaca característica pessoal abonadora do paciente, ou seja, residência fixa.

Requer, assim, o deferimento liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi indeferida, com recomendação.

Instada a se manifestar, a indigitada autoridade impetrada resumiu os principais pontos do feito originário desta impetração.

A
d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“
FATO 01:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 13h03min, na avenida principal do Bairro Bebedouro, em Linhares/ES, os denunciados
PABLO ANTÔNIO LINO, vulgo “PABLINHO”, ERLAN LINO, vulgo “BOLA”, EDEMILSON GOMES DE MATOS JÚNIOR, vulgo “NEGO” ou “RECRUTA” (ora paciente)
e
EDIMAR GOMES AZEREDO, vulgo “CABURÉ”
, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade de ações, utilizando-se de armas de fogo, concorreram para
tentarem matar
a
vítima Messias Dias Siqueira
, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima se abrigou em um banheiro, sendo posteriormente socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Consta na peça investigativa que a
vítima Messias Dias Siqueira
andava de bicicleta momento em que se aproximaram os denunciados a bordo de um veículo de cor branca, informando se tratarem de policiais militares.

Ato contínuo, a
vítima
rendeu-se, levantando as mãos, oportunidade em que foi desferido um disparo de arma de fogo que atingiu a sua mão.

De imediato, a
vítima
saiu correndo e no momento em que pulava o muro de uma residência, novamente foi alvejado.

Mesmo atingido, conseguiu entrar em uma residência, oportunidade em que se trancou dentro de um banheiro.

Os denunciados perseguiram a
vítima
, e no momento em que esta se encontrava no banheiro, desferiram diversos disparos em direção ao local.

Encerrada a empreitada criminosa, acreditando que a
vítima
havia morrido, os denunciados evadiram-se do local a bordo do veiculo, tomando destino desconhecido.

Conforme restou apurado nas investigações a
vítima Messias Dias Siqueira
integra a facção criminosa liderada por
GEOVAN AZEREDO DA SILVA, vulgo “CARIOCA”
, grupo rival dos denunciados PABLO ANTÔNIO LINO, vulgo “PABLINHO”, ERLAN LINO, vulgo “BOLA”, EDEMILSON GOMES DE MATOS JÚNIOR, vulgo “NEGO” ou “RECRUTA” (ora paciente)
e
EDIMAR GOMES AZEREDO, vulgo “CABURÉ”
, que almejam dominar o tráfico de drogas na região do bairro Bebedouro.

Apurou-se que a
motivação
do crime é
torpe
, repugnante, eis que está relacionada à rixa existente entre a facção criminosa que a
vítima
integra e que os
denunciados
integram.

Evidenciou-se que o crime foi executado de
maneira que resultou perigo comum
, eis que foram deflagrados diversos disparos de arma de fogo em via pública e dentro de uma residência e que poderiam atingir pessoas inocentes que se encontravam no local.

A execução do crime
dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da
vítima
, eis que os
denunciados
, em superioridade de forças e armas, de forma dissimulada, se passaram por policiais, quando de forma surpresa, alvejaram a
vítima
.

FATO 02
:

Ficou constatado que os denunciados
PABLO ANTÔNIO LINO, vulgo “PABLINHO”, ERLAN LINO, vulgo “BOLA”, EDEMILSON GOMES DE MATOS JÚNIOR, vulgo “NEGO” ou “RECRUTA” (ora paciente)
e
EDIMAR GOMES AZEREDO, vulgo “CABURÉ”
se associaram com armas de fogo, de forma estável, para o fim específico de cometerem crimes. (...)”

Após esse breve registro, no que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, uma vez que não ficou configurado o alegado constrangimento ilegal.

Verifico, com efeito, que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente se encontra bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados na decisão constritiva, estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo.

Extraio, da decisão objurgada, o trecho a seguir:

“(...) No presente caso, trata-se da prática do crime de homicídio tentado qualificado pelos denunciados por motivo torpe, maneira que resulto perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como associação criminosa.

Consta dos autos que no dia dos fatos, a vítima andava de bicicleta, momento em que os réus se aproximaram a bordo de um veículo de cor branca, dizendo serem policiais militares, quando a vítima levantou as mãos, foi atingida na mão por disparo de arma de fogo e, em seguida, ao sair correndo, foi novamente alvejada, trancando-se no banheiro de uma residência.

Não satisfeitos, os acusados adentraram o local e desferiram vários disparos de arma de fogo no local onde a vítima se encontrava, evadindo-se do local em seguida.

De pronto, verifico a possibilidade da decretação da prisão dos acusados, pois a somatória das penas dos crimes as eles imputado é superior a 04 (quatro) anos, bem com a necessidade e adequação, levando em consideração a gravidade concreta do fato, a forma e o local em que os fatos se deram. Além disso, verifico o preenchimento do requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e a presença dos pressupostos do
fumus commissi delicti
(traduzido na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(considerando os requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal).

Presentes, ainda, os requisitos da garantia da ordem pública, dada a ousadia somada ao
modus operandi
criminoso, na medida em que os denunciados praticaram os fatos em plena luz do dia, colocando em risco a vida de outras pessoas, bem como pela motivação do crime ter envolvimento com o tráfico de drogas.

Além disso, os réus respondem a outras ações penais, inclusive o denunciado ERLAN encontra-se em local incerto e não sabido.

Por fim, constato que os fatos vertidos nos autos evidenciam a prática de condutas graves e não comportam, por ora, nenhuma medida cautelar menos gravosa a não ser a prisão preventiva. (...)”

A argumentação trazida na aludida decisão e os elementos encartados nos autos são endereçados à conclusão que a prática dos supostos crimes, tal como se deu, revela destacada gravidade concreta e ousadia por parte do paciente. Isso porque, ao que consta dos autos, EDEMILSON e os demais codenunciados, se passando por policiais militares, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima - sendo atingida em algumas regiões do corpo - em local público e dentro de uma residência, em plena luz do dia, colocando em risco a vida de outras pessoas, de modo que a motivação do crime está diretamente ligada às rivalidades de facções de tráfico de drogas.

Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco (juízo de periculosidade e não juízo de certeza) próprio desta fase processual, o que me leva a acreditar que não se pode, no presente caso, falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação da decisão constritiva, constituindo-se a manutenção da segregação do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública.

Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para plena garantia da ordem pública.

Além disso, os crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada, por cuja suposta autoria o paciente foi preso reclama, no preceito secundário das respectivas normas penais incriminadoras, pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, constituindo-se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente.

Assim, afigura-se inadequada, por ora, a pretensão de revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de
habeas corpus
, as condições veiculadas nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a simples existência de condições pessoais favoráveis, por sua vez, não tem o condão, por si só, de desconstituir a segregação cautelar do paciente, no caso em comento. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva.

Em outro ponto, não vejo como acolher a pretensão libertária, em razão do alegado excesso de prazo atribuído à autoridade judicial
a quo
.

Referido tema já é tranquilamente enfrentado no âmbito dos Tribunais de Justiça e também nas Instâncias Superiores, pacificando-se o entendimento de que inexiste um prazo fatal para que haja a conclusão da instrução criminal, dada às peculiaridades de caso a caso, donde os prazos fixados em lei, por questão lógica, impendem flexibilização.

De se saber que eventual excesso de prazo depende de exame acurado não somente do prazo legal máximo previsto para o término da instrução criminal, mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligência da autoridade judiciária no impulso do processo penal), e que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável.

Ressalta-se que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.

No presente caso, verifica-se que o alegado excesso de prazo está satisfatoriamente justificado, isso porque, embora tenha ocorrido uma pequena extrapolação do prazo para a formação da culpa, restou ela comprovada, posto que, diante dos documentos juntados nos autos, em especial a denúncia, resta evidente a complexidade dos fatos, tendo em vista a suposta ocorrência de crimes graves, quais sejam, homicídio qualificado tentado, bem como organização criminosa, envolvendo quatro réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias, bem como os vários pedidos defensivos pelas liberdades, o que de fato, torna o feito mais complexo, de modo que sua análise demanda minuciosa apuração dos fatos, bem como da necessidade de realização de várias diligências para a instrução do feito.

Ademais, depreende-se da movimentação do feito de origem no site do TJES (autos nº 0001807-68.2020.8.08.0030), que foi designada para data próxima do dia 24 de agosto de 2022 a continuidade da AIJ.

Ou seja, é de se ver que, ainda que o prazo apontado como ideal, tenha sido um pouco ultrapassado, o Juiz tem dado a devida celeridade ao processo de origem, o qual, a meu juízo, segue o trâmite devido ainda sob o signo da razoabilidade, mormente ao considerar que a audiência de instrução encontra-se designada para data que se avizinha.

Também não se pode perder de vista a situação atípica vivida pela sociedade em decorrência da pandemia instalada à época, onde estavam os órgãos públicos trabalhando de modo excepcional, em regime de plantão extraordinário.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que coaduno o entendimento de que a contagem dos prazos da instrução criminal deve ser feita de forma global, sendo que o excesso, segundo o pacífico entendimento jurisprudencial, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, não se restringindo à mera soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, assim se pronunciou a nobre Procuradora de Justiça EDWIGES DIAS:

“(...)
In casu
, não se pode atribuir ao Juízo da causa a alegada dilatação no prazo, mas sim às contingências que se espera de um processo que trata de conduta grave e de resolução complexa, envolvendo a presença de 4 (quatro) Réus, que vem demandando a indeclinável necessidade de apreciar os recorrentes pedidos de liberdade provisória, além do fato de que tanto a Defesa, quanto o Ministério Público Estadual, insistiram na oitiva de testemunhas ausentes/não localizadas nas audiências de instrução e julgamento realizadas, fatores que indubitavelmente contribuem para a mora processual.

Ademais, imperioso ressaltar que a pandemia desencadeada pelo novo coronavírus impôs a necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário por longo período, bem como das atividades presenciais de diversos órgãos públicos, fato que, por certo, contribuiu para certo elastecimento na marcha processual. (...)”

Ante o exposto, não demonstrado o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - RELAXAMENTO DA PRISÃO - DESCABIMENTO - ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta a prisão preventiva, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se afigura necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do evento delituoso atribuído ao paciente. Os crimes de homicídio e associação criminosa armada, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, encontram em seus preceitos secundários pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, o que implementa o comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Presentes os pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. A presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para inibir a custódia cautelar, uma vez demonstrada a necessidade de sua manutenção. O prazo para a formação da culpa não pode constituir-se numa simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser cotejado com as particularidades do caso concreto. Tendo o prazo apontado como ideal sido há pouco ultrapassado e estando a audiência de instrução designada para data próxima, desarrazoado relaxar-se, agora, a prisão preventiva do acusado.
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5002125-85.2022.8.08.0000, em que é paciente EDEMILSON GOMES DE MATOS JÚNIOR, sendo autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.